Tribunal: TJDFT
Processo: 0713723-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTERIOR AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE BENEFICIÁRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. A obrigação pelo pagamento das verbas sucumbenciais fica sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 anos, consoante previsto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, cabendo ao credor demonstrar a alteração na condição financeira do beneficiário capaz de ensejar revogação do benefício. A aquisição de automóvel de considerável valor após a concessão da gratuidade judiciária indica modificação na condição financeira da parte beneficiária, e, consequentemente, autoriza a revogação da aludida benesse, mormente diante do diminuto montante devido a título de despesas processuais.